Tribunal: TJMT
Processo: 1004789-43.2017.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004789-43.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), E D MOREIRA - ME - CNPJ: 05.264.972/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (Convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. TEMA 566, 567 E 568 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal nº 1004789-43.2017.8.11.0003, ajuizada para cobrança de crédito tributário de ISS representado pela CDA nº 102/2017, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com fundamento no art. 487, II, do CPC. O ente público sustenta nulidade por decisão surpresa (art. 10 do CPC) e, no mérito, a inexistência de inércia apta a ensejar a prescrição, defendendo a necessidade de intimação formal específica para o início do prazo e afastando responsabilidade exclusiva da Fazenda pelo decurso temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC; (ii) estabelecer se se configurou a prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, considerando os marcos temporais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a alegação de decisão surpresa, pois o exequente foi previamente intimado para se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente, tendo apresentado manifestação nos autos, inexistindo fundamento não submetido ao contraditório.

4.

O art. 10 do CPC veda decisão baseada em elemento não debatido pelas partes, não impedindo decisão desfavorável quando assegurado o contraditório, como ocorreu no caso.

5.

O art. 40 da Lei nº 6.830/80 disciplina a suspensão da execução fiscal quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, e sua interpretação foi uniformizada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), sob o rito dos repetitivos.

6.

O prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, independentemente de nova intimação.

7.

No caso, a decisão que determinou a suspensão foi proferida em 14/06/2019, iniciando-se automaticamente o prazo anual, que se encerrou em 14/06/2020.

8.

Encerrado o período de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, conforme definido pelo STJ (Temas 566 e 567), sendo desnecessária intimação específica para deflagrar a contagem.

9.

O prazo prescricional fluiu de 14/06/2020 a 14/06/2025 sem a prática de ato executivo eficaz apto a interrompê-lo.

10.

Apenas a efetiva constrição patrimonial ou causa legalmente interruptiva interrompe a prescrição, não sendo suficientes requerimentos genéricos ou diligências infrutíferas, conforme entendimento consolidado no Tema 568 do STJ.

11.

A prescrição intercorrente decorre da ausência de atos executivos eficazes voltados à satisfação do crédito, não podendo a execução fiscal converter-se em instrumento de perpetuidade da pretensão executiva estatal.

12.

A sistemática do art. 40 da LEF concretiza os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, impedindo a eternização de processos paralisados por ausência de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura decisão surpresa o reconhecimento da prescrição intercorrente quando previamente oportunizada manifestação da Fazenda Pública sobre o tema.

2.

O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda acerca da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

3.

Encerrado o prazo anual de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, independentemente de nova intimação judicial.

4.

Somente a efetiva constrição patrimonial ou causa legalmente interruptiva interrompe a prescrição intercorrente, não sendo suficientes petições ou diligências infrutíferas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da execução fiscal nº 1004789-43.2017.8.11.0003, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por suposta violação ao art. 10 do CPC, ao argumento de que teria havido decisão surpresa. No mérito, defende que não houve inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente, alegando ter adotado providências para a localização de bens e prosseguimento da execução. Argumenta, ainda, que seria necessária intimação formal específica para o início da contagem do prazo prescricional e que a paralisação do feito não poderia ser atribuída exclusivamente à Fazenda Pública.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 346191379.

A intervenção ministerial é desnecessária, conforme dispõe a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal nº 1004789-43.2017.8.11.0003, ajuizada para cobrança de crédito tributário referente a ISS, representado pela CDA nº 102/2017.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia restringe-se à alegada nulidade por decisão surpresa e à ocorrência ou não da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

De início, afasto a alegação de decisão surpresa.

Consta expressamente na sentença que o exequente foi previamente intimado para se manifestar acerca da possível ocorrência da prescrição intercorrente, tendo apresentado manifestação nos autos, na qual sustentou sua inocorrência. O fundamento adotado, o reconhecimento da prescrição, foi precisamente o objeto da intimação prévia.

O art. 10 do CPC veda decisão fundada em elemento não submetido ao contraditório, e não decisão desfavorável à parte. Não houve inovação fática ou jurídica. O contraditório foi efetivamente observado, inexistindo nulidade.

Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

O art. 40 da Lei nº 6.830/80 disciplina a suspensão da execução fiscal quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis. A interpretação do dispositivo foi definitivamente uniformizada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), submetido ao rito dos recursos repetitivos, cuja tese, de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC, restou assim fixada:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

No caso concreto, a decisão que determinou a suspensão do processo foi proferida em 14/06/2019, marco a partir do qual se iniciou automaticamente o prazo anual de suspensão, porquanto evidenciada a inexistência de bens penhoráveis e regularmente cientificada a exequente.

O período suspensivo estendeu-se de 14/06/2019 a 14/06/2020.

Encerrado o prazo de um ano, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, conforme também definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 567, sendo desnecessária nova intimação específica para deflagração da contagem, uma vez que a sistemática do art. 40 da LEF opera-se de pleno direito.

O prazo prescricional fluiu, portanto, de 14/06/2020 a 14/06/2025.

Durante todo esse interregno, não houve constrição patrimonial efetiva nem ato executivo apto a interromper a prescrição. As diligências realizadas mostraram-se infrutíferas, não se aperfeiçoando qualquer penhora válida. Nos termos do entendimento consolidado no Tema 568 do STJ, somente a efetiva constrição patrimonial ou outra causa legalmente interruptiva tem o condão de interromper o prazo prescricional, não sendo suficientes meros requerimentos genéricos ou movimentações processuais inócuas.

A orientação é igualmente adotada no âmbito deste Tribunal, conforme se verifica do seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TESES FIRMADAS NO RESP 1.340.553/RS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 01/10/2012, cujo objeto era a cobrança de crédito tributário referente a ITCD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a alegação do agravante de que não houve inércia da Fazenda Pública e que a paralisação do feito decorreu de mora jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4. No caso concreto, o marco inicial da suspensão ocorreu em 08/05/2014, quando a Fazenda Pública tomou ciência da citação infrutífera, encerrando-se a fase suspensiva em 08/05/2015, com início automático do prazo prescricional quinquenal.

5. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos após o término da suspensão, sem que houvesse atos efetivos destinados à satisfação do crédito, configurou-se a prescrição intercorrente.

6. Conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, os marcos temporais da prescrição intercorrente nas execuções fiscais operam-se de maneira automática, independentemente de decisão judicial ou petição do exequente.

7. A mera apresentação de petições requerendo diligências, sem que estas resultem em efetiva citação ou constrição patrimonial, não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, transcorre o prazo de 1 (um) ano de suspensão seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem que haja efetiva citação ou constrição patrimonial.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CPC, art. 932, IV, b.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques

(N.U 0040137-98.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Transcorrido integralmente o quinquênio em 14/06/2025, consumou-se a prescrição intercorrente.

Não procede a alegação de que seria necessária intimação formal específica para o início do prazo prescricional. A jurisprudência superior é firme ao afirmar que os marcos temporais previstos no art. 40 da LEF operam-se automaticamente, independentemente de nova decisão judicial ou intimação posterior, bastando a ciência da Fazenda quanto à ausência de bens penhoráveis.

Também não prospera a tentativa de imputar ao Judiciário a responsabilidade pelo decurso do prazo. A prescrição intercorrente decorre da ausência de atos executivos eficazes destinados à satisfação do crédito. Não havendo constrição patrimonial válida ou causa interruptiva legalmente prevista, o prazo flui regularmente.

A execução fiscal não pode converter-se em instrumento de perpetuidade da pretensão executiva estatal. A sistemática do art. 40 da LEF tem por finalidade impedir a eternização de processos paralisados por ausência de bens penhoráveis, conferindo efetividade aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Quanto ao prequestionamento, registro que a decisão enfrenta expressamente a matéria relativa ao art. 40 da Lei nº 6.830/80, ao art. 10 do CPC e à sistemática dos precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária a menção individualizada a todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a controvérsia jurídica é resolvida de forma clara e suficiente.

A sentença recorrida examinou o núcleo da controvérsia, prescrição intercorrente e seus marcos temporais, de forma adequada, completa e juridicamente fundamentada.

Destarte, não há vício processual, erro na contagem do prazo ou causa interruptiva desconsiderada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026